Tribunal: STF
Processo: HC 257207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 209.568/PI, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/2/2024, convertida em prisão preventiva em 2/3/2024, em decorrência da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 32 da Lei 9.605/1998 (maus tratos contra animais), termos em que foi denunciado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa e para a manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “a concessão do writ e a expedição LIMINAR de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente JOSE ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, para, ao final, conceder em definitivo a ordem de habeas corpus, ainda que de maneira vinculada a medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), sugerindo-se o recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar bares e congêneres. 



    Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA E INTERCORRÊNCIAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. A falta de fundamentação na decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão e a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar não foram apreciadas no acórdão impugnado, sendo analisadas em habeas corpus anterior, o que impede o conhecimento por este Superior Tribunal. 



    2. In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso e de diversas intercorrências processuais – declínio de competência, exames periciais dos entorpecentes e das armas apreendidas, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, pleito da defesa de suspensão do prazo para apresentação de defesa prévia, intimações diversas, entre outros –, inclusive, atualmente, os autos encontram-se na Secretaria desta Vara, aguardando a apresentação de defesa prévia por parte da Defesa do acusado JARDIELSON DOS SANTOS SOUZA (fl. 341). 



    3. A análise do excesso de prazo não merece acolhimento, pois a tramitação do processo está regular, sem desídia do Estado, e a complexidade e intercorrências processuais do caso justificam a delonga. 



    4. Recurso improvido com recomendação.”



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada.



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, tal como se vê da ementa antes transcrita. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente